Tribunal: TJMT
Processo: 0001022-27.2015.8.11.0086
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001022-27.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO LAMBRECHT - CPF: 590.404.830-00 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), FLAVIO LAMBRECHT - CPF: 590.404.830-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
RITUXIMABE (MABTHERA) 700MG

- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Município de Nova Mutum e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem o medicamento
RITUXIMABE (MABTHERA)
durante o período de tratamento indicado pelo médico responsável, condenando o município, ora apelante, em honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Irresignada, o apelante alega que a Defensoria Pública já é remunerada para exercer suas atividades, ou seja, já houve pagamento pelo trabalho realizado nos autos.

Sustenta que a apelada obteve equiparação a outros órgãos do Poder Judiciário. Contudo, aderiu não só o bônus, mas também os ônus desta equiparação.

Afirma que a Emenda Constitucional n° 80/2014 ao acrescentar o § 4o no artigo 134 da Constituição Federal, possibilitou que a Defensoria Pública se organizasse de modo adequado para propiciar o atendimento esperado pela população que mais necessita de seus serviços. Porém, o referido paragrafo trouxe nova sistemática a Defensoria Pública no que se refere aos honorários advocatícios, uma vez que lhe foram conferidas, salvo as peculiaridades de cada uma, as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Contrarrazões da Defensoria pelo
desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente da procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, se
absteve de manifestar sobre o mérito da presente causa, pugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
que julgou procedente o pedido inicial, e condenou o Município de Nova Mutum e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem o medicamento
RITUXIMABE (MABTHERA)
durante o período de tratamento indicado pelo médico responsável, condenando o município, ora apelante, em honorários advocatícios em favor da defensoria pública.

Extrai-se dos autos que
FLÁVIO LAMBRECHT
, por meio da Defensoria Pública ajuizou em 18/03/2015 a Ação de Obrigação Fazer no
0001022-27.2015.8.11.0086
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, visando
compelir os entes públicos a disponibilizarem mensalmente o medicamento
RITUXIMABE (MABTHERA) 700mg,
durante o prazo de 08 (oito) meses.

A tutela de urgência foi concedida pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“
(...)
Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil os pedidos formulados na exordial para confirmar a tutela antecipada concedida as fls. 23/28, mantendo a referida decisão incólume, para determinar ao Município de Nova Mutum, na pessoa do Secretário de Saúde Municipal, e ao Estado de Mato Grosso na pessoa do Secretário de Estado de Saúde a obrigação de fazer consistente em providenciar, por conta do Sistema Único de Saúde - SUS ou através de fornecedor da rede particular (sem licitação) a disponibilização do medicamento RITUXIMABE (MABTHERA) durante o período de tratamento indicado pelo médico responsável, qual seja, oito meses.

Todavia, considerando que já foram realizados bloqueios judiciais nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum em valor suficiente para adquirir as 08 doses do fármaco, CONSIGNO QUE A SENTENÇA EM APREÇO VEM UNICAMENTE PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA JÁ CONCEDIDA, vez que as doses do medicamento já foram adquiridas pelo autor (...)”.

Posteriormente foram opostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública alegando omissão e contradição da sentença ao deixar de condenar os requeridos em honorários advocatícios ao seu favor, que foram parcialmente acolhidos, a fim de fazer contar a seguinte determinação:

“(...) INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública para condenação do requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois não são devidos os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, com base no Recurso Especial representativo de controvérsia no. 1.199.715/RJ, Súmula 421, do STJ e artigo 381 do Código Civil.”

‘Todavia, DEFIRO o pleito para condenação do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, tendo em vista que não são integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público, não havendo que se falar em confusão entre credor e devedor, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil.”

No mais, mantenho os demais termos da referida decisão.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Aduz o apelante em síntese,
que a Defensoria Pública já é remunerada para exercer suas atividades, ou seja, já houve pagamento pelo trabalho realizado nos autos, não fazendo jus aos honorários sucumbenciais.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pela parte apelante reside na condenação do ente municipal em arcar com os honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Nesse diapasão, a
Emenda Constitucional no 80/2014 equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, além de conferir aplicabilidade ao artigo 134 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Com efeito, a partir dessa premissa tem-se que é incabível o pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido que a Emenda Constitucional no 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo município sucumbido.

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE. [...] o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária). Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso do Município de Nova Mutum provido”. (TJMT - Ap 30365/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – DEVER DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020